Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-66.2019.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000381-66.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIVANDA DI DOMENICO - ME - CNPJ: 18.692.866/0001-76 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO – CITAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CORRETO, MAS INDICAÇÃO DO VALOR ERRADO – VÍCIO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Mostra-se contraditório o voto proferido que, a par de citar o dispositivo de lei correto, descreve valor de referência para pagamento equivocado, se tratando de erro passível de correção.

Contradição sanada para fixação do valor a ser pago nos termos do no artigo 11, § 5° e 6° da lei 11.442/2007 e 13.103/2015.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovente, ora Embargante, a modificação do voto e acórdão proferidos, em caráter infringente, para sanar a contradição existente, uma vez que deve ser reconhecido “o cálculo da estádia no valor de R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) hora tonelada com base no artigo 11, § 5° e 6° da lei 11.442/2007 e 13.103/2015”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a contradição apontada.

A parte promovida, ora Embargada, protestou pela rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Pois bem.

O caso posto a julgamento não demanda maiores digressões, pois se verifica do voto proferido a existência de mero erro material que se materializa em contradição. Isso porque no próprio voto consta a determinação para observância do §5º do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, como pretende a parte promovente. Cito trecho do voto proferido:

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora no processo de descarga do milho, tendo a demora perdurado por 98 horas.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Dispõe o artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, a respeito do tema, o seguinte:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

[...]

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Portanto, o valor a ser considerado não é de R$ 1.00 como fixado e nem R$ 1,61 como pretendido, mas R$ 1,38.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a contradição e determinar a observância do valor fixado no o artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, alterado pela Lei nº 13.103/2015, mantido o voto nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021